Tribunal: CARF
Processo: 15889.000401/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000401/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.477 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito decorrente dos pagamentos realizados a
cooperativa de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000401/2007-73
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-26.697 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/POR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 186 e 187):
Trata-se de Auto de Infração a obrigação acessória – AI/DEBCAD no 37.087.937-6,
lavrado em face da empresa acima identificada pela infração ao artigo 32, inciso IV e §
5o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97 uma vez que esta apresentou
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, durante período compreendido entre as
competências janeiro de 1999 a dezembro de 2006.
Segundo o Relatório Fiscal da infração, a empresa deixou de informar corretamente em
GFIPs as contribuições devidas sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho,
reclamatórias trabalhistas e comercialização da produção rural.
A multa aplicada na presente infração é aquela prevista no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, importando em R$ 1.464.204,03 (Um milhão,
quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e três centavos). Seu
cálculo encontra-se detalhado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e seus anexos,
que discrimina, em cada competência, os valores das contribuições devidas relativas aos
fatos geradores não declarados, o número de segurados considerado e o valor final da
multa aplicada em função do limite do número de segurados.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva na qual alega em síntese, i)
que a exigência objeto do presente AI encontra-se fulminada pela decadência no tocante
aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre as competências janeiro
de 1999 a agosto de 2002, aplicando-se ao caso o artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional – CTN; ii) que os valores relativos à comercialização da produção rural foram
declarados em GFIP; para provar o alegado, anexa os documentos de que dispõe e
requer pela juntada posterior de todos os demais documentos que não puderam ser
apresentados no momento em razão do prazo exíguo e das dificuldades particulares
existentes. iii) que o julgamento do presente Auto deve aguardar o julgamento da NFLD
37.087.946-5, no tocante às contribuições exigidas sobre os pagamentos efetuados a
Cooperativa de Trabalho, pois entende-as indevidas nos termos da impugnação
apresentada naquela Notificação Fiscal.
Posta nestes argumentos, pede o cancelamento do presente Auto.
Adita intempestivamente a impugnação em duas oportunidades, para trazer-nos a
Súmula Vinculante no 8/2008 aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e que corrobora
com o argumento da decadência de parte das contribuições vertidas na Notificação e
para trazer-nos os fundamentos da Medida Provisória no 449 que revogaram os
dispositivos sobre os quais o Auto se firmou, postulando pelo princípio da
retroatividade benéfica constante do artigo 106, II, ‘c’ do CTN.
Entendeu por bem esta 6a Turma sobrestar os presentes autos junto à DRF de origem
por conexão com a Notificação Fiscal no 37.087.946-5, baixada em diligência na mesma
oportunidade.
Retornam os autos para prosseguimento.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 185 a 192):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/09/2007
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante no 08 do STF, em 20/06/2008,
que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
aplicam-se aos créditos previdenciários o prazo decadencial qüinqüenal,
previsto no Código Tributário Nacional.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
E
PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
ANÁLISE
COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa
em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
parágrafo 5o. do artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no
artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de
determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser
comparado à multa de ofício prevista na legislação superveniente (artigo 44, I
da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008 ao
artigo 35 da Lei 8.212/91).
Somente no momento do pagamento ou do trânsito em julgado administrativo é
possível efetivar a comparação das multas aplicadas, a fim de estabelecer a
aplicação mais benéfica ao contribuinte.
(Destaque no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando o
crédito correspondente à competência novembro de 2001 e àquelas que lhes são anteriores, eis
que atingido pela decadência prevista no art. 173, I, do CTN (processo digital, fl. 189):
Desta forma, fica o presente Auto recalculado pela exclusão das competências
decadentes até novembro/2001 conforme quadro demonstrativo a seguir, para valores
consolidados em 05/09/2007:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 221 a 232).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/06/2021
(processo digital, fl. 217), e a peça recursal foi interposta em 14/07/2021 (processo digital, fl.
219), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Escopo do julgamento
Com se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que passo a transcrever, o crédito
constituído refere-se a pagamentos referentes a cooperativa de trabalho, reclamatórias
trabalhistas e comercialização da produção rural. Confira-se (processo digital, fl. 05):
Conforme verificado durante a auditoria fiscal, a empresa apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de togas as contribuições previdenciárias, deixando
de informar ou informando a menor fatos geradores de contribuição conforme abaixo
discriminado:
a) Pagamentos à Cooperativa de Trabalho UNIMED Lengois Paulista (vide ANEXOS 1
e 2):
-- Competências 11/2001 a 12/2006: não informação de valores pagos / base de
cálculo;
b) Parcelas pagas em reclamatórias trabalhistas (vide ANEXOS 3 e 4):
-- Competências 01/1999 a 12/2006 (exceto comp. 01/2005): não informação de
valor de parcelas pagas / base de cálculo;
C) Receita da comercialização da produção rural própria (vide ANEXOS 5 e 6):
- Competências 04/1999 a 10/1999: não informação da receita da
comercialização da produção rural;
-- Competências 11/1999 e 04/2000 a 10/2000: informação somente de parte da
receita da comercialização e, ainda assim, no campo referente a pessoa física,
quando o correto seria informar no campo referente a pessoa jurídica;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

-- Competência 11/2000: informação do total da receita da comercialização,
sendo parte informada no campo referente a pessoa física, quando o correto seria
informar o total no campo referente a pessoa jurídica;
-- Competências 03/2001, 05/2001 a 09/2001 e 11/2001: informação somente de
parte da receita da comercialização da produção rural.
Contudo, restou em litígio apenas a parcela do crédito atinente aos pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho, pois aqueles referentes às reclamatórias trabalhistas e
comercialização da produção rural foram extintos pelo pagamento e atingidos pela decadência
respectivamente, conforme se vê nos excertos que ora transcrevo:
Decisão de origem (processo digital, fls. 189 e 190):
Importante frisar que no tocante às reclamatórias trabalhistas a Impugnação em nada se
manifesta quanto ao mérito da autuação, permanecendo as competências não decadentes
mantidas em razão da matéria não impugnada. Já no tocante às contribuições atinentes à
comercialização da produção rural, que a impugnação afirma que foram declaradas, a
decadência fulminou a totalidade das competências sobre as quais ela incidia, sendo
desnecessário que se adentre no mérito dos argumentos exarados, por se tratar de
obrigação totalmente excluída. Por fim, quanto as contribuições devidas sobre os
valores pagos às cooperativas de trabalho, conforme já dito, as mesmas foram
consideradas procedentes na análise dos argumentos exarados na Notificação Fiscal que
lhe é conexa em Acórdão prolatado por esta 6a Turma, razão pela qual ficam mantidas
em sua integralidade no tocante às competências não fulminadas pela decadência.
Recurso voluntário (processo digital, fls. 222 e 223):
No que se refere aos valores não declarados decorrentes das reclamações trabalhistas, a
ora RECORRENTE optou pelo pagamento dos valores que não foram atingidos pela
decadência, anexando a competente guia de recolhimento quando da Impugnação. Os
demais períodos, por sua vez, foram objeto de Impugnação, visto que atingidos pelo
prazo decadencial de 5 anos.
Petição (processo digital, fl. 181):
Trata-se de auto de infração lavrado para a imposição de multa pela falta de informação,
na GFIP dos respectivos períodos, de montantes supostamente devidos pela ora
Requerente a titulo de contribuição previdenciária, constituídos na NFLD n°
37.087.946-5, além de outros montantes que já foram recolhidos pela empresa.
(destaquei)
Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por cento)
incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Com efeito, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida
por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, cancelando-se o crédito
decorrente dos pagamentos realizados a cooperativa de trabalho.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000401/2007-73

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 255
DF CARF MF
Original